Tribunal: TJMT
Processo: 0004183-48.2014.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004183-48.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO PESSOA DE OLIVEIRA - CPF: 615.824.633-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– IRRESIGNAÇ
ÃO DEFENSIVA
–

1.
ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO –
ACOLHIMENTO
PARCIAL
–
AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EQUIVOCADAMENTE VALORADAS
: CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO
APELANTE
– SANÇÃO REDIMENSIONADA –
2. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA
FRAÇÃO DE
EXASPERAÇÃO DA PENA
BASILAR

PARA 1/6 (UM SEXTO) – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO – JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – 3.
REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE –
ACOLHIMENTO
– EXCESSO NA APLICAÇÃO RECONHECIDO
– 4.
RECURSO
PROVIDO
EM PARTE
.

1
.
A pena-base fixada com alicerce em fundamentação inidônea em relação a alguns dos critérios descritos no art. 59 do Código Penal deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do
decisum
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta
ao

apelante
sanção justa
e
suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado.

2. A definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
nos seguintes
termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

3.
A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

4
.
Recurso
provido
em parte
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto
por
Rodrigo Pessoa de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT
, nos autos da
Ação Penal
n.
0004183-48.2014.8.11.0064 (código 621046)
, conden
ando
-
o
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei n. 10.826/03)
,
à pena de
3
(
três
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão
,

em
regime inicial
aberto
; bem como ao pagamento de

40
(
quarenta
) dias-multa
.

O apelante
,
forte
nas razões encontradiças
no ID
105858963
postula

a readequação da pena
privativa de liberdade
, ao argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea na primeira fase do cálculo dosimétrico
,
com a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada um dos fatores negativados
;
bem como
a
redução da pena de multa, a fim de guardar correspondência com a pena privativa de liberdade imposta

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
105858973
,

requer

o
des
provimento do
presente
recurso.
E, n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
106532964
,
adota
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante

no ID
105850002
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Constam dos autos do incluso inquérito policial que no dia 01/06/2014, por volta das 15h00min, na Rua W11, Bairro Parque São Jorge, nesta acidade, o denunciado
RODRIGO PESSOA DE OLIVEIRA
portava, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola,
calibre 380, nº KSE55543, com 01 (um) carregador
contendo 16 (dezesseis) munições intactas, devidamente apreendidas (termo de apreensão – fl. 03).

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar, em rondas pela Avenida Governador Júlio Campos, avistou o veículo Corolla, cor prata, placa HSI-4257, conduzido pelo denunciado Rodrigo, que demonstrou suspeita diante do nervosismo revelado pelo seu condutor. Diante disso, os milicianos deram ordem de parada, porém o denunciado Rodrigo não obedeceu, empreendendo fuga em alta velocidade, ocasião em que fora perseguido por duas guarnições da PM.

Durante a perseguição policial, o denunciado perdeu o controle do referido veículo, rodando na via pública e, em razão disso, colidiu no veículo
Voyagem
, cor branca, placa PBH-3773, sendo que em seguida Rodrigo capotou o seu automóvel, derrubando um poste de iluminação pública.

A PM procedeu a abordagem, oportunidade em que localizou em poder do denunciado a supradita arma de fogo e munições.

Diante disso, os policiais militares efetuaram a prisão do denunciado e o encaminharam à 1ª Delegacia de Polícia, onde fora lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que o denunciado responde nesta Comarca a 01 (uma) ação penal pelo crime de roubo duplamente majorado (
Proc
n. 6049-91.2014.811.0064, Código 623134)
[
...
]
.
Destaque no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovadas nestes autos e sequer foram objeto de irresignação por parte do apelante que se limitou a postular a readequação da pena inicial
e da sanção de multa
, razão pela qual insta a transcrição da parte da sentença condenatória que faz alusão à dosimetria, vazada nos seguintes termos:

[...]
3. Dispositivo.

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o réu RODRIGO PESSOA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria de pena.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade do agente, existem dados desabonadores, pois o réu registra condenação criminal, cujo fato é posterior a este, perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 9734-04.2017.811.0064), motivo pelo qual majoro a pena em 06 (seis) meses. Os motivos são normais ao tipo. As circunstâncias do crime merecem maior reprovação, posto que o réu se negou a ordem de parada, dando início a uma perseguição pelas ruas centrais desta cidade que findou em colisão, com destruição de dois veículos, logo aumento a pena em 01 (um) ano. O delito não deixou consequências. A vítima é o Estado e em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto, torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

Diante o quantum da pena fixada, por dispositivo legal, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

3.4. Da substituição de pena privativa de liberdade

Em face dos maus antecedentes do réu, incabível a substituição da pena, consoante inc. III do art. 44 do CP.
[...]

(
Trecho da sentença condenatória – ID
105858955)

Nota-se
, pois,
da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que seu prolator c
onsiderou desfavoráveis ao
apelante
:

os
antecedentes criminais
, a conduta social,
a personalidade

e as circunstâncias do crime
;
e por conta disso,
estipulou a sanção basilar em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
ou seja,
1
(
um
)
ano e 6 (seis) meses
acima do mínimo legal previsto para o crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

No respeitante aos
antecedentes criminais
do apelante
,
cabe destacar que o magistrado
os aferiu pejorativamente
com base no fato de que ele
registra condenação cujos
fatos
são posteriores ao
s

que estão sob apuração

nestes autos
.
Entretanto
, o que se observa é que
os fatos
aqui
apurados
ocorreram no dia
1º de junho de 2014
,

ao passo que

na
A
ção
P
enal
n.
0006049-91.2014.8.11.0064
–

cuja
sentença
condenatória
transit
ou
em julgado em
5 de dezembro de 2017
–
, os fatos foram praticados
em

29 de maio de 2014
,

ou seja, são anteriores ao ilícito
narrado na peça acusatória,
circunstância, essa, que

se presta para agravar validamente a pena inicial, devendo, pois, ser
mantida
a
análise
negativa
desse vetor
, conforme pode ser inferido do julgado do
Superior Tribunal de Justiça
, assim resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Segundo a orientação desta Corte Superior,
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes
e ensejar o acréscimo da pena-base"
(
AgRg
no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
30/09/2020) 2. Nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, diante dos maus antecedentes do Acusado, as instâncias ordinárias podem vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como na presente hipótese.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC 688.979/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma
, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021

Destacamos

Em relação à conduta social
do
apelante
,
tem-se que tal
circunstância
judicial
diz respeito à avaliação do
seu
comportamento no convívio social, familiar e profissional.
O que não feito
pelo prolator da sentença condenatória
, por isso
condenações anteriores não serve
m
para fundamentar o aumento da pena-
base, devendo

ser extirpada
, também, a
análise pejorativa
desse elemento octogonal
.

No
tocante à personalidade do
apelante
,
sua
mensuração
d
eve ser
realizada
a partir de uma análise detalhada, com base em elementos concretos extraídos dos autos acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso na consumação do delito. Assim,
mais uma vez, as
condenações anteriores
do apelante
não p
odem ser utilizadas
para tal desiderato
, tal como
entendeu o Superior Tribunal de Justiça, n
o julgado abaixo resumido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO QUE NÃO JUSTIFICAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. No julgamento do
REsp
1794854/DF, sob o rito de recurso especial repetitivo, fixou-se a seguinte tese: "
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência
, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
"
(Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/6/2021,
DJe
1º/7/2021).

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
1814875/AL, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
26/11/2021)
Destacamos

Entretanto,
no
que alude
às circunstâncias do crime, infere-se
que o
sentenciante justificou sua aferição pejorativa ao argumento de que
o réu

[o apelante]

se negou a ordem de parada, dando início a uma perseguição pelas ruas centrais desta cidade que findou em colisão, com destruição de dois veículos
, situação que
se
configura
apta

embasar
o incremento da sanção inicial, pois demonstra maior reprovabilidade da conduta do
apelante
, que não só se negou a cumprir a ordem de parada emanada pela autoridade policial, como
também
empreendeu fuga
em seu veículo
, destruindo patrimônio alheio, devendo
, pois, ser
mantida
a
negativação
dessa variável
.

De outro prisma,
sem embargo de o apelante sustentar que a pena inicial foi fixada de modo desproporcional,
pugnando pela exasperação no quantitativo de 1/6 (um sexto) para cada vetor analisado pejorativamente,

vê-se que
o

quantitativo
arbitrado pelo sentenciante
não se afigura desproporcional ou desarrazoado, lembrando, nesse ponto, que a definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz, que, no caso destes autos, justificou de forma parcialmente adequada a aferição negativa das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal
, conforme pode ser visto acima
.

A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que embora o
incremento da sanção básica efetivada nos moldes acima descritos
seja

parcialmente
incabível
–
porque
os
fundamentos
empregados
pelo magistrado
em relação à conduta social e personalidade do
apelante

não revelam a existência de elementos concretos que justifiquem, de forma idônea

a referida elevação
–

o
quantitativo de exasperação para cada um dos fatores não deve ser alterado, posto que proporcional à gravidade do delito perpetrado
por ele
.

Por derradeiro, no
alusivo ao
pedido de redução da pena de multa, realmente, essa sanção não está proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante, como preconiza o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
,
sendo, portanto, imperioso seu redimensionamento.

Diante disso
,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal
, passo a redimensionar a sanção de
Rodrigo Pessoa de Oliveira
, da seguinte forma:

Na primeira
fase
, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, como forma do
ius
puniendi
estatal, fixo a pena-base em
3
(
três
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão e 1
7
(dez
essete
) dias-multa.

Na segunda fase,
não
há circunstância atenuante a ser considerada, nem tampouco o agravamento da sanção, permanecendo, pois, a pena em formação em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
,
t
orn
ando-a
definitiva,
eis
que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

C
om fulcro no art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal
, estabeleço o
cumprimento da pena

aplicada ao apelante no
inicial
aberto
;
registra
ndo, outrossim,
a inviabilidade da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
porquanto
não
foi
preenchido
,
por ele, o
requisito objetivo do art. 44, I, do
aludido Codex
.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou

parcial provimento
ao recurso de
Rodrigo Pessoa de Oliveira
, para
afastar a valoração negativa d
a
sua
conduta social
e personalidade
,
redimension
ando
sua pena definitiva para
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime
inicial
aberto
, e
1
7
(dez
essete
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterado os demais termos da sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022